Tribunal: TJMT
Processo: 1032045-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032045-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), B. A. DA CUNHA - CNPJ: 53.987.136/0001-01 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 106.074.551-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. IMPEDIMENTO DE RETIRADA DURANTE O STAY PERIOD. ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005. PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou a essencialidade dos bens das devedoras B.A. DA CUNHA (empresa) e BENEDITO ANTONIO DA CUNHA (produtor rural), impedindo sua retirada durante o período de stay period.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os bens listados pelas recuperandas são essenciais à manutenção da atividade empresarial e se podem ser protegidos contra a retirada pelo credor fiduciário no curso da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa e à manutenção da atividade econômica, conforme o art. 47 da Lei 11.101/2005.

4. O Administrador Judicial realizou vistoria in loco e elaborou parecer circunstanciado, atestando a essencialidade dos bens listados pelas recuperandas, os quais são indispensáveis à continuidade da atividade produtiva.

5. O art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 estabelece que, durante o stay period, não se permite a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que alienados fiduciariamente.

6. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial exercer o controle sobre a essencialidade dos bens e a manutenção da posse pelo devedor enquanto perdurar o período de blindagem.

7. A decisão agravada encontra amparo na legislação e na jurisprudência, inexistindo ilegalidade ou manifesta abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva do devedor é vedada durante o stay period da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, cabendo ao Juízo da Recuperação a aferição da essencialidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1004673-90.2024.8.11.0003, que reconheceu a essencialidade dos bens listados pelas devedoras B.A. DA CUNHA (empresa) e BENEDITO ANTONIO DA CUNHA (produtor rural).

Consta dos autos que as devedoras ao ingressarem com o pedido de Recuperação Judicial em 29/02/2024, alegaram estar atravessando crise econômico-financeira em razão de fenômeno climático denominado "El Niño", que causou seca intensa na região e frustrou a safra dos anos de 2023 e 2024 (ID 251564699 - Petição Inicial).

A constatação prévia realizada em 25/03/2024 atestou que as devedoras estavam em pleno funcionamento (ID 148793869).

Em 09/04/2024, no processo de origem foi deferida a tutela de urgência pleiteada (ID 151911388).

O Administrador Judicial nomeado nos autos, após vistoria in loco e análise de documentos, manifestou-se atestando que os bens relacionados pelas devedoras são bens essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica, de modo que a retirada poderia comprometer o objetivo da Recuperação Judicial (ID 172232365).

A decisão agravada (ID 172444861), com base no parecer do AJ, declarou a essencialidade dos bens listados pelas devedoras, vedando a retirada durante o período de blindagem, stay period.

Em suas razões recursais (ID 251564699), o Banco Bradesco S.A. sustentou a ausência de comprovação da essencialidade dos bens dados em alienação fiduciária, alegando inexistir nos autos relatório de utilização, registros de funcionários que os operam ou avaliação técnica indicando a real necessidade dos bens. Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma para revogar a declaração de essencialidade.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 252347669).

Em contrarrazões (ID 257909192), as devedoras defenderam a existência de laudo de essencialidade pormenorizado elaborado pelo AJ após vistoria in loco e análise documental, sendo a frota e os maquinários agrícolas essenciais à atividade.

O Ministério Público, em parecer de ID 266965283, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender comprovada a essencialidade dos bens nesta fase inicial.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1004673-90.2024.8.11.0003, que reconheceu a essencialidade dos bens listados pelas devedoras B.A. DA CUNHA (empresa) e BENEDITO ANTONIO DA CUNHA (produtor rural).

Admito o recurso, eis que próprio e tempestivo.

No mérito, deve ser mantida a decisão que declarou a essencialidade dos bens listados pelas devedoras.

Com efeito, o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 veda a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o stay period, ainda que alienados fiduciariamente:

"Art. 49. (...)

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis (...) seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Essa norma corporifica o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF, segundo o qual a recuperação judicial visa
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
".

A essencialidade dos bens encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo parecer circunstanciado do Administrador Judicial, que realizou vistoria no local de exercício das atividades, e por meio de análise documental, concluindo que os bens listados pelas devedoras efetivamente correspondem a bens de capital indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade empresarial rural.

Constam descrições detalhadas e registro fotográfico de cada um dos bens vistoriados, não havendo qualquer dúvida quanto à sua essencialidade para a manutenção da fonte produtora, conforme bem destacado na decisão agravada.

A alegação do agravante de ausência de comprovação não merece acolhida, pois os elementos acostados pelo Auxiliar do Juízo foram suficientes para demonstrar a imprescindibilidade dos referidos bens, não se exigindo o grau de detalhamento sugerido nas razões recursais, que seria pertinente apenas em eventual fase de verificação de créditos.

Ademais, ao contrário do que alega o BANCO BRADESCO S/A, os bens objeto dos autos, foram sim analisados quando da realização da vistoria no local, pela ADHOC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, (ID. 251570153 – fl. 7) do qual destaca-se do laudo pericial o seguinte fragmento:

(...)

Os únicos bens que não fora possível certificar no local vistoriado por esta Administração Judicial, decorre dos veículos descritos nos itens IV - CAVALO MECÂNICO. ANO 2023. CHASSI: 98PTTH430PB136177 e semi-reboques atrelado ao mesmo, e ainda, o item CAVALO MECÂNICO. ANO 2022. CHASSI: 98PTTH430PB131598 e 2 SEMI REBOQUE BASCULANTE 2E TRAS. CHASSIS: 9A9RSB2TDPLDV2209 e 9A9RSB2TTPLDV2201. ANOS 2022 e 2023, posto que em razão da entressafra,
os mesmos estavam sendo utilizados para realização de fretes avulsos, visando angariar receita financeira extra
. Como referidos veículos não estavam na sede da empresa, foi solicitado naquele momento às Recuperandas, o envio de registro fotográfico dos mesmos para se atestar a real situação de referidos bens, o que foi prontamente atendido. Por tais razões, informa esta Administração Judicial, que as fotos constantes abaixo foram encaminhadas pelos próprios devedores (...).
Grifos nossos.

Logo, os bens estão sendo utilizados para a manutenção das atividades da devedora, e

fim de comprovar os achados da perícia, foi colacionado aos autos a seguinte fotografia:

Outrossim, não assiste razão ao agravante na tentativa de induzir este Colegiado ao equívoco de supor declaração genérica de essencialidade dos bens, pois da leitura atenta do parecer do AJ e da decisão recorrida, verifica-se que houve análise individualizada de cada um dos bens, estando devidamente demonstrada sua vinculação direta com o processo produtivo das devedoras.

Registre-se que o reconhecimento da essencialidade pelo Juízo Recuperacional não conflita com o disposto no §3º do art. 49 da LRF, uma vez que não implica submissão do crédito fiduciário aos efeitos da Recuperação Judicial, tampouco afeta a propriedade sobre os bens e as condições contratuais, apenas impedindo sua retirada temporária enquanto indispensáveis à atividade empresarial, consoante iterativa jurisprudência do C. STJ:

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso, a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o stay period, nos termos do §3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ.

2. Agravo interno improvido."

(STJ - AgInt no CC 186181 PE 2022/0048330-6, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31/05/2022).

Portanto, ausentes quaisquer vícios ou ilegalidades na decisão agravada, outra solução não resta senão negar provimento ao recurso de agravo.

Ao arremate, enfatizo que em vista do processamento da recuperação judicial, mesmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao juiz titular do processo de recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025